Tribunal: TJBA
Processo: 8001045-51.2022.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001045-51.2022.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JONES CARLOS SOUZA QUEIROZ

Advogado(s)
:
ARNALDO FREITAS PIO, ABIMAEL MARQUES DA SILVA NETO, MICHAEL ANDREI MIRANDA DE ALMEIDA

APELADO: MUNICIPIO DE SERRINHA

Advogado(s)
:
IUNNA SILVA SANTIAGO

MAF 06

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. MUNICÍPIO DE SERRINHA. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. NÃO COMPROVAÇÃO DE NOVAS VAGAS OU PRETERIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por Jones Carlos Souza Queiroz, contra sentença da 2ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Serrinha, que julgou improcedente ação cominatória de obrigação de fazer ajuizada em face do Município de Serrinha, na qual o autor buscava o reconhecimento do direito à nomeação e posse no cargo de Agente Comunitário de Saúde, para o qual fora aprovado em 3º lugar no concurso público regido pelo Edital nº 01/2020, que previa apenas uma vaga.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital possui direito subjetivo à nomeação, diante de alegada carência de profissionais e possível surgimento de novas vagas no período de validade do certame.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aprovação em concurso público fora do número de vagas previsto no edital confere ao candidato apenas expectativa de direito, que somente se converte em direito subjetivo à nomeação nas hipóteses excepcionais reconhecidas pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 784, RE 837311/PI) e pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1671761/RS), a saber: (i) quando há preterição na ordem de classificação; (ii) quando se comprovam contratações precárias ou temporárias para o mesmo cargo; ou (iii) quando surgem novas vagas durante a validade do concurso e ocorre preterição arbitrária e imotivada.

4. No caso concreto, o apelante não comprovou a existência de novas vagas nem a ocorrência de preterição durante o prazo de validade do certame. Também não há evidência de contratação irregular ou de situação fática que revele necessidade administrativa imediata de convocação.

5. A mera alegação de carência funcional ou iminente aposentadoria de servidor não gera direito subjetivo à nomeação, uma vez que a Administração Pública detém discricionariedade para avaliar a conveniência e oportunidade da convocação, observados os limites orçamentários e de gestão de pessoal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1. O candidato aprovado fora do número de vagas previsto no edital de concurso público possui apenas expectativa de direito, que se converte em direito subjetivo à nomeação apenas nas hipóteses excepcionais de preterição, contratação irregular ou surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do certame.

2. A simples carência de servidores ou a iminente vacância de cargo não configuram, por si só, direito à nomeação, cabendo à Administração avaliar a conveniência e oportunidade do provimento.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 837311/PI (Tema 784), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 09.12.2015; STJ, REsp 1671761/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 27.06.2017, DJe 30.06.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8001045-51.2022.8.05.0248
, em que figuram como apelante
JONES CARLOS SOUZA QUEIROZ
e como apelado
MUNICÍPIO DE SERRINHA
.

ACORDAM os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação interposto
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator